Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ERICHSEN HUGEN GODOI - CPF: 030.269.539-70 (ADVOGADO), JOSIELI DUARTE DA SILVA - CPF: 077.759.499-45 (AGRAVANTE), EVANDRO DELAZZERI - CPF: 024.878.649-07 (AGRAVADO), MAICON ZAUZA PINTO - CPF: 001.552.240-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

diReito

pRoCessual
Civil.
agRavo
de
instRumento
. execução de título
extRajudiCial
.
embaRgos
à execução. suspensão.
gRatuidade
da justiça.
ReCuRso

pRovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e rejeitou o pedido de suspensão dos embargos à execução, mesmo após ter sido reconhecida a prejudicialidade externa da ação declaratória conexa e determinada a suspensão da execução principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à vista da documentação que aponta a hipossuficiência da parte;

(
ii
) a possibilidade de tramitação dos embargos à execução durante a suspensão da execução principal, reconhecida por prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação que atesta a ausência de rendimentos e o recolhimento de custas por terceiro em processo conexo, confere presunção relativa de veracidade, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1178), não afastada por elementos objetivos.

4. A negativa do benefício sem fundamentação individualizada afronta o direito de acesso à jurisdição.

5. A suspensão da execução principal, por prejudicialidade externa reconhecida na ação declaratória de inexistência de débito, impede o prosseguimento útil e coerente dos embargos à execução.

6. A manutenção da tramitação dos embargos comprometeria a lógica do sistema processual e poderia resultar em decisões contraditórias.

7. O art. 313, V, "a", do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa, como ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que a infirmem.

2. É cabível a suspensão dos embargos à execução quando a execução principal estiver suspensa por prejudicialidade externa reconhecida judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Josieli
Duarte da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução n.o 1002174-92.2024.8.11.0049, opostos em face de
Evandro
Delazzeri
, no âmbito da
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n.o 1001033-38.2024.8.11.0049, em trâmite de forma conexa à
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito n.o 1000889-64.2024.8.11.0049.

A decisão agravada

indeferiu o pedido de suspensão dos embargos à execução e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução principal
se
encontra suspensa por expressa determinação judicial, em razão da existência de prejudicialidade externa decorrente da ação declaratória de inexistência de débito, na qual se discute a própria exigibilidade dos títulos executados, consubstanciados em cheques que, segundo afirma, teriam sido emitidos apenas como caução para um empréstimo que não se concretizou.

Alega que, diante da suspensão da execução principal, o prosseguimento dos embargos à execução configura contrassenso lógico-processual, por se tratar de defesa instrumental da execução, impondo à parte a prática de atos potencialmente inúteis, em afronta aos princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica, além de gerar risco de decisões conflitantes.

Sustenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade da justiça violou o direito fundamental de acesso à jurisdição e desconsiderou o conjunto probatório apresentado, composto por declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, extratos e consultas financeiras, bem como esclarecimento de que o pagamento de custas em processo conexo foi realizado por terceiro, circunstância que não refletiria sua real capacidade econômica. Aponta, nesse ponto, afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão dos embargos à execução, bem como, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade das custas e impedir a extinção do feito até o julgamento do agravo.

Em decisão
monocrática deferi
o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões,
afirma que os embargos à execução constituem meio adequado e necessário de defesa da executada, devendo prosseguir regularmente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Sustenta que a suspensão prolongada dos embargos compromete a efetividade da prestação jurisdicional e pugna, no mérito, pelo
prosseguimento da fase instrutória e julgamento dos embargos, ainda que mantida a suspensão da exigibilidade das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O agravo submetido à apreciação desta Câmara devolve controvérsia relevante sobre a adequada aplicação da técnica processual no controle de atos que repercutem diretamente no acesso à jurisdição e na coerência procedimental entre demandas conexas.

A insurgência recursal volta-se contra decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita à executada, ora agravante,
e também
rejeitou o pedido de suspensão dos embargos à execução, mesmo diante da suspensão da própria execução principal por força de prejudicialidade externa reconhecida em decisão judicial vinculada à ação declaratória de inexistência de débito.

Quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, o juízo de origem entendeu não restar demonstrada a hipossuficiência da parte, inclusive sob o argumento de que esta teria suportado o pagamento de custas processuais em ação conexa.

No entanto,
a documentação constante nos autos revela a juntada de declaração de hipossuficiência, ausência de declarações de imposto de renda, extratos bancários e consulta ao sistema de proteção ao crédito, além de informação expressa de que o recolhimento anterior de custas, em processo conexo, foi suportado por terceiro – fato que não foi infirmado por nenhum elemento objetivo em sentido contrário.

Nesse cenário,
não se mostra razoável a negativa do benefício sem fundamentação concreta e individualizada, sobretudo em face do
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178, que confere presunção relativa à declaração de insuficiência financeira, a qual somente pode ser afastada mediante elementos objetivos.

A ausência de fundamentação específica e a desconsideração do conjunto probatório trazido à demanda tornam a decisão
impugnada
incompatível com o ordenamento e com a jurisprudência vinculante.

Com relação ao
indeferimento da suspensão dos embargos, a decisão agravada sustenta a independência entre os feitos e a autonomia dos embargos como meio de defesa do executado. Entretanto, no caso, a execução à qual se vinculam os embargos foi formalmente suspensa por determinação judicial, tendo em vista a existência de prejudicialidade externa reconhecida na ação declaratória de inexistência de débito, na qual se discute a própria exigibilidade dos títulos executados.

Conquanto
os embargos à execução possuam natureza autônoma, a ausência de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, suspenso por decisão judicial, impede que sua defesa prossiga de forma útil e coerente.

A tramitação paralela dos embargos, nesse cenário, desafia a lógica do sistema, impõe à parte o ônus de atos processuais possivelmente
inócuos
, e compromete a segurança jurídica com o risco de decisões contraditórias
.

A previsão expressa do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão do processo sempre que a sentença dependa do julgamento de outra causa.

Assim, a
subsistência da execução é, inegavelmente, condição de utilidade dos embargos que a impugnam
, de sorte que
.
m
anter a tramitação de um processo cuja razão de existir está suspensa afronta a coerência procedimental.

Sendo assim, ao contrário do que sustentado pelo juízo
singular
, a suspensão dos embargos à execução no presente momento é medida de cautela, de racionalidade e de respeito ao devido processo legal. Sua concessão não importa prejuízo irreversível à parte adversa, tampouco esvazia o conteúdo da defesa apresentada, apenas preserva a lógica da tramitação conjunta e evita dispêndio desnecessário de recursos.

A decisão agravada, portanto, além de comprometer o acesso à justiça, ignora a conexão lógica entre os feitos e viola frontalmente os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da instrumentalidade do processo.

Ante todo o exposto,
d
OU
provimento
ao agravo de instrumento para:
(i)
conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita nos autos de origem;
(
ii
)
determinar a suspensão da tramitação dos embargos à execução n.o 1002174-92.2024.8.11.0049, enquanto perdurar a suspensão da execução principal por prejudicialidade reconhecida na ação declaratória conexa;
(
iii
)
confirmar, por consequência, a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026